Tribunal: TJDFT
Processo: 0709353-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PERÍCIA MÉDICA. HONORÁRIOS PERICIAIS. PARTE REQUERENTE NÃO BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. VALOR MANTIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JURISPRUDÊNCIA.
1. Considerando que a matéria discutida no agravo interno é a mesma aventada no agravo de instrumento, ambos os recursos podem ser julgados na mesma assentada, com vistas a privilegiar a celeridade, a economia processual e a duração razoável do processo. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno.
2. Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se cabe a suspensão imediata dos efeitos do contrato de financiamento havido entre o agravante e o Banco C6 S.A. com a finalidade de aquisição de veículo adquirido junto à CONCESSIONARIA LINK LTDA por suposto defeito oculto no automóvel objeto do negócio.
3. Os contratos de compra e venda de veículo e de financiamento de bem móvel são ajustes coligados, de modo que o destino do primeiro determina o do outro, conforme disposto no art. 54-F do CDC. Todavia, a alegação de vício do produto deve ser devidamente comprovada nos autos após juízo de cognição exauriente, o que ainda inexistente nesta sede recursal.
4. Nesse cenário, pelo fato de a análise do pedido de suspensão do pagamento do contrato de financiamento ocorrer em juízo de cognição sumária, enquanto não houver outros elementos probatórios que possam corroborar a pretensão da parte autora, ora agravante, o pedido de suspensão de pagamento do financiamento junto à instituição financeira deve aguardar a devida instrução probatória nos autos de origem, quando estiverem efetivamente esclarecidos os pontos controvertidos e verificadas as reais condições do veículo à época da compra.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.